Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (artigos 4o e 6o). Consagra, portanto, os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, que devem orientar os órgãos jurisdicionais a privilegiarem a resolução do mérito e a superar óbices sanáveis, sem que ocorra a extinção precoce do processo.
3. A ausência de comprovação do recolhimento das custas intermediárias, quando de fácil superação e diante da demonstração de interesse da parte em regularizar a situação e assegurar o prosseguimento do feito, não justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito.
4. O encerramento prematuro do feito deve ser reservado aos casos em que há impedimentos intransponíveis ao exame do mérito, o que não se verifica na hipótese.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.